Tribunal: TJBA
Processo: 8021004-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021004-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

Advogado(s)
:
CLAILSON CARDOSO RIBEIRO

AGRAVADO: CONDOMINIO ART RESIDENCE

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA PELO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCORRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021004-68.2025.8.05.0000, em que é agravante a THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e em que é agravado o CONDOMÍNIO ART RESIDENCE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator